Tribunal: TJSP
Processo: 1003867-97.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento instrumentalizado em cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória no 2.170/36/2001, em plena vigência e que não se reveste de inconstitucionalidade, é possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano em contratos bancários, quando

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento instrumentalizado em cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória no 2.170/36/2001, em plena vigência e que não se reveste de inconstitucionalidade, é possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano em contratos bancários, quando pactuada - Incidência das Súmulas 382 e 539 do STJ e 596 do STF - Juros remuneratórios excessivos não evidenciados, cuja taxa contratada está aquém da média do Bacen - Tarifas bancárias tratadas de modo genérico e sequer especificadas - Limitou-se o apelante a invocar argumentos genéricos, sem atacar os fatos e fundamentos insertos na sentença, em desalinho com os preceitos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil - Impossibilidade de conhecimento do recurso nesse ponto - Pretensão do autor de discutir a respeito da multa moratória - Matéria que não foi objeto da petição inicial, tampouco da r. sentença - Questão igualmente não conhecida - Recurso não conhecido em parte e desprovido, na fração conhecida, majorada a honorária, por derradeiro, para 15% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária concedida ao recorrente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003867-
97.2016.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante JOSUE DO NASCIMENTO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram em parte do recurso e, na fração conhecida, negaram
provimento, majorada a honorária para 15% do valor da causa (R$ 8.428,80),
atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (art. 85, §2o, 11 e 98, §3o, do CPC). V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003867-97.2016.8.26.0462 -Voto no 21912 - RGRB
2
Voto no 21912
Apelação no 1003867-97.2016.8.26.0462
Apelante: Josué do Nascimento
Apelado: Banco Itaucard S/A.
Comarca: Poá
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento
instrumentalizado em cédula de crédito bancário para aquisição de
veículo automotor - O STJ sedimentou interpretação segundo a
qual após a edição da Medida Provisória no 2.170/36/2001, em
plena vigência e que não se reveste de inconstitucionalidade, é
possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um
ano em contratos bancários, quando pactuada - Incidência das
Súmulas 382 e 539 do STJ e 596 do STF - Juros remuneratórios
excessivos não evidenciados, cuja taxa contratada está aquém da
média do Bacen - Tarifas bancárias tratadas de modo genérico e
sequer especificadas - Limitou-se o apelante a invocar
argumentos genéricos, sem atacar os fatos e fundamentos
insertos na sentença, em desalinho com os preceitos do art.
1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil -
Impossibilidade de conhecimento do recurso nesse ponto -
Pretensão do autor de discutir a respeito da multa moratória -
Matéria que não foi objeto da petição inicial, tampouco da r.
sentença - Questão igualmente não conhecida - Recurso não
conhecido em parte e desprovido, na fração conhecida, majorada
a honorária, por derradeiro, para 15% do valor da causa,
observada a gratuidade judiciária concedida ao recorrente.

A r. sentença de fls. 99-102, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido da ação revisional de contrato bancário e condenou a parte autora no pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
(R$ 8.428,80), observada a gratuidade judiciária concedida ao requerente.
Inconformado, o demandante apela buscando a reforma do julgado. Salienta
que o caso merecia análise mais acurada do contrato o que certamente levaria ao
julgamento de total procedência da ação. Afirma que descaberia a cobrança das tarifas, pois
não haveria informações claras e precisas a respeito dos serviços prestados, sendo, ainda,
custos inerentes à própria atividade bancária. A cobrança de juros capitalizados seria ilegal,
consoante já decidiu o C. STF (súmula 121). Por fim, ressalta que a multa moratória não
pode ser superior a 2% do saldo devedor (fls. 107-112).
As contrarrazões vieram às fls. 113-117, oportunidade em que o réu
defendeu a legalidade dos juros capitalizados e das tarifas exigidas, de modo a ser mantida
in totum a r. sentença.
O recurso foi processado regularmente
É o relatório.
Por meio desta demanda o autor, ora apelante, pretende a revisão do contrato
de financiamento para aquisição de veículo automotor, instrumentalizado na cédula de
crédito bancário celebrada entre as partes em 14/09/2010 (fls. 28-33 e 69-74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003867-97.2016.8.26.0462 -Voto no 21912 - RGRB
3
O requerente não foi obrigado a contratar. Foi de sua livre iniciativa a
obtenção do financiamento, do qual se beneficiou, concordando com os termos e condições
do contrato. Não há sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento.
Atendeu-se ao princípio da transparência. Trata-se de cédula de crédito
bancário no valor de R$ 26.871,92, a ser quitada com o pagamento de 60 prestações iguais
e fixas de R$ 700,41, cada uma. O contratante teve a conveniência de saber
antecipadamente o número e o valor das prestações a serem pagas durante a execução do
contrato.
O instrumento contratual também é claro ao informar a taxa de juros mensal
de 1,58%, estabelecendo a taxa de juros anual de 24,60%, sendo certo que a previsão no
contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada. De se ver a Súmula 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Descabida a pretensão do recorrente de se calcular os juros pelo método
Gauss, conforme demonstrativo de débito apresentado as fls. 36-44, mormente
considerando que, a despeito da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal dispor que “é
vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”, o contrato
bancário objeto da revisão em apreço foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória
2.170-36/01, perenizada pelo art. 2o da Emenda Constitucional 32/20011, diploma esse que
autorizou a capitalização dos juros para período inferior ao anual.
Ademais, incide na hipótese a recente Súmula 539 do STJ: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
Note-se que as instituições financeiras não se submetem às disposições do
Decreto 22.626/33, sendo certo que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao
ano, por si só, não representa abusividade.
Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF:
“Súmula 382 do STJ - A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade”;
“Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no 22.626, de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Não obstante isso, a taxa contratada de 1,58% ao mês está aquém da média
praticada pelas instituições financeiras que informaram suas taxas ao Bacen, que foi de
2,07% a.m., para a mesma operação de crédito e período2.
No que se refere a insurgência de irregularidade na cobrança das tarifas, o
recurso é genérico e não merece ser conhecido.
1 “Art. 2o da EC 32/2001 - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em
vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”
2https://www.bcb.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003867-97.2016.8.26.0462 -Voto no 21912 - RGRB
4
No apelo, não foram delineadas as razões que justifiquem a alteração do que
foi decidido na sentença. Eis que foram invocados apenas argumentos genéricos, sem
atacar os fatos e fundamentos insertos no “decisum”, em desalinho com os preceitos do art.
1.010, incisos, II e III, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.010 - A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro
grau, conterá:
(...)
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
(...).”
Bem se percebe que as razões se encontram dissociadas do que se decidiu na
sentença, tendo em vista a omissão na análise dos fundamentos específicos adotados pelo
culto Magistrado.
Ora, como bem ressaltado por Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo
Arruda Alvim em seus comentários ao art. 514, II do CPC/73,3 correspondente ao art.
1.010, inciso III, do Código de Processo Civil:
“O recurso de apelação tem como fim manifestar inconformismo com o ato
decisório, para o que se faz necessária a exposição das razões, dos
fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato - na maioria das
vezes, vícios do juízo - e de direito - predominantemente, vício de
procedimento -, mediante os quais o recorrente tentará convencer o órgão 'ad
quem' do desacerto do órgão 'a quo'. É inadmissível a apelação
desacompanhada de tais fundamentos. A necessidade de exposição dos
fundamentos de fato e de direito, unívoca em vários dispositivos, é
decorrência do princípio da dialeticidade dos recursos. Trata-se das 'razões
de recurso'. As razões do recurso, juntamente com o pedido, terão o
importante papel de delimitar o objeto da impugnação e, portanto, a
extensão do efeito devolutivo da apelação.”
Conclui-se, assim, que não houve, nas razões recursais, ataque específico
aos fundamentos concretos da sentença, motivo pelo qual, nesse ponto, o recurso não
ultrapassa o juízo de admissibilidade.
Salienta-se que se sujeitam à reapreciação tão somente as matérias elencadas
nas razões recursais, em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum e
em consonância com o artigo 1.013, caput, do CPC, além do enunciado da Súmula no 381
do STJ, sendo vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.
Por fim, também não merece conhecimento o recurso no tocante à multa
moratória (fl. 111), pois tal matéria não foi objeto da petição inicial, tampouco da r.
sentença.
Ante o exposto, não se conhece em parte do recurso e, na fração conhecida,
3 ALVIM, Arruda et. al. Comentários ao Código de Processo Civil, 2a edição revista, atualizada e ampliada,
Editora Revista dos Tribunais, p. 1.142.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003867-97.2016.8.26.0462 -Voto no 21912 - RGRB
5
nega-se provimento, majorada a honorária para 15% do valor da causa (R$ 8.428,80),
atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (art. 85, §2o, 11 e 98, §3o, do CPC).
MENDES PEREIRA